Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. CRÍTICA A DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair quatro litros de óleo automotivo e um compressor lava jato de um supermercado.

2 A existência de mais de uma condenação transitada em julgado justifica a exasperação da pena-base; uma só basta à configuração da reincidência, servindo as demais para afirmar os maus antecedentes do réu. É razoável aumentar a pena-base em até um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo.

3 Apelação não provida.